Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-60.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700877-60.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEISIANE CARDOSO ALVES FARIA, BRENNO RHUDINI RODARTE DE OLIVEIRA APELADO: BRENNO RHUDINI RODARTE DE OLIVEIRA, GEISIANE CARDOSO ALVES FARIA D E C I S Ã O O Autor informa a inadimplência da Ré (ID 69555309) e requer a "adoção de medidas urgentes para garantir o cumprimento das obrigações da ré e a proteção dos direitos do Autor, inclusive com a possibilidade de desocupação do imóvel" (ID 69555309). Ocorre que o referido pedido é incompatível com a proposta de acordo ofertada pelo Autor à Ré (ID 67597159), estando em curso o prazo para que esta se manifeste. Ademais, a rescisão da cessão dos direitos sobre o imóvel impõe ao Autor a obrigação de quitar as parcelas do financiamento. Assim, nada a prover acerca do pedido de ID 69555309. Ressalte-se que o constante peticionamento do Autor prejudica o trâmite normal da ação e atrasa a resolução da lide. Aguarde-se a manifestação da Ré, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao acordo proposto pelo Agravante Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator